Tribunal: TJES
Processo: 0010092-05.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010092-05.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MIGUEL ANGELO DOS SANTOS

APELADO: CONCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL ANGELO DOS SANTOS
em face da sentença de fls. 320/322, integrada pela decisão de fls. 345/346, proferida

pelo Douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os Embargos à Execução e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na oportunidade, diante dos fundamentos apresentados pela embargada, determinou que o embargante apresentasse em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos para demonstrar o estado de miserabilidade alegado.

Em suas razões recursais, fls. 349/254 verso, o Apelante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. Assim, pleiteia para reforma da sentença e a decisão integrativa para que seja julgado procedente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões acostadas às fls. 399/402, requerendo que esta Colenda Câmara Cível negue provimento ao presente recurso, condenando o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais.

Em despacho no ID 4801054, o eminente Desembargador Manoel Alves determinou a intimação do requerente para instruir o caderno processual com os documentos necessários a confirmar o alegado estado de miserabilidade.

Juntada de documentos no ID 5536247 e seguintes.

Petição do apelado, no ID 6818644, se manifestando acerca dos documentos juntados, sobretudo da última declaração de imposto de renda, e renovando o requerimento para que seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MIGUEL ANGELO DOS SANTOS
em face da sentença de fls. 320/322, integrada pela decisão de fls. 345/346, proferida

pelo Douto Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória/ES, que rejeitou os Embargos à Execução e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. Na oportunidade, diante dos fundamentos apresentados pela embargada, determinou que o embargante apresentasse em Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, comprovantes de rendimentos para demonstrar o estado de miserabilidade alegado.

Em suas razões recursais, fls. 349/254 verso, o Apelante sustenta que se encontra em dificuldade financeira, fazendo jus à assistência judiciária gratuita. Assim, pleiteia para reforma da sentença e a decisão integrativa para que seja julgado procedente o pedido de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção “
iuris tantum
” de veracidade
e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza. 3.
Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que 'as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência'
[...]. 4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido (STJ, AgInt no AREsp n.º 793487/PR, Relator: Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, J 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente.
Jurisprudência deste STJ. 2. Agravo desprovido (STJ, AgInt no AREsp n.º 914811/SP, Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, J 04/04/2017, DJ 10/04/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 2.
A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois 'é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento'
[...]
.
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos [...] (STJ, AgInt no AREsp n.º 489407/RS, Relator: Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, J 07/03/2017, DJ 21/03/2017).

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado entendimento no sentido de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o Juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido, seguem precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. ART. 98, CPC/15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I.
O STJ possui entendimento firme de que: A presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (AgInt no REsp 1679850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).
II. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento n.º 6179001505, Relator: Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, J 23/04/2018, DJ 09/05/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza, ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica.
4. Recurso improvido.(TJES, Agravo de Instrumento n.º 48179003982, Relator: Carlos Simões Fonseca, Segunda Câmara Cível, J 10/04/2018, DJ 18/04/2018).

GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 1.
Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário [...]
(TJES, Agravo de Instrumento n.º 35179005018, Relator: Dair José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J 27/03/2018, DJ 06/04/2018).

No caso concreto, entendo que faltam documentos suficientes para o deferimento do pedido, uma vez que
pelos documentos acostados no presente o recurso, não há como concluir que o recorrente seja hipossuficiente no sentido da lei
.

Apesar de tentar demonstrar, de forma discriminada, o resumo de suas rendas e de suas despesas com
água, energia, internet, cartão de crédito, plano de saúde, aluguéis, medicamentos, acordos trabalhistas, entre outras, fato é que, conforme se depreende da última declaração de imposto de renda (exercício 2023, ano-calendário 2022) acostada pelo próprio apelante no ID 5536248, nota-se que este aufere mais de uma renda, compreendendo 2 (duas) aposentadorias e um salário, correspondente ao seu emprego na empresa Placas do Brasil S/A, que no total perfazem uma remuneração anual declarada de R$ 160.330,27 (cento e sessenta mil trezentos e trinta reais e vinte e sete centavos), o que corresponde a R$ 13.360,85 (treze mil trezentos e sessenta reais e oitenta e cinco centavos) mensais.

Outrossim, restou demonstrado nos autos (fls. 72/73) que o apelante, em que pese omitir tal informação, é sócio administrador de duas empresas, quais sejam:
EDUCARE GESTÃO EDUCACIONAL LTDA
(CNPJ 10.321.141/0001-60) e a executada
FORTIS AUTOMACAO EIRELI
(CNPJ 15.395.688/0001-23).

Assim, entendo que o Apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de comprovar que o pagamento das custas processuais se daria em prejuízo de seu sustento.

Ressalto que, como de curial sabença, a gratuidade de justiça é benefício voltado somente àqueles cidadãos que de fato careçam de recursos.

A miserabilidade financeira deve ser entendida como aquela situação onde o cidadão é colocado em patente risco ao próprio sustento com o pagamento das despesas processuais.

É preciso deixar assentado que o endividamento e comprometimento do orçamento familiar por si só não pode ser considerada uma situação de miserabilidade financeira, a menos que seja em razão da manutenção da saúde e dignidade do núcleo familiar.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença vergastada que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e condenou o apelante em honorários advocatícios.

Na forma do §11, do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários recursais para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, considerando o grau de complexidade da causa e o trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESUNÇÃO AFASTADA. SENTENÇA VERGASTADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O STJ possui entendimento firme de que: a presunção favorável do direito à gratuidade de assistência judiciária não é absoluta. Impugnado ou indeferido o benefício, a parte deve fazer prova do enquadramento legal, ou seja, da situação de pobreza (STJ, AgInt no REsp n.º 1679850/SP, Relator: Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, J 20/02/2018, DJ 26/02/2018).

2. Tendo o Magistrado afastado no caso concreto a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo ora apealnte, caberia a este colacionar aos autos elementos capazes de dar suporte às suas alegações e que comprovassem a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.

3. Dessa forma, não havendo nos autos nenhuma comprovação da incapacidade financeira do apelante, e havendo documentação que infirme a alegada hipossuficiência financeira, deve ser mantido o entendimento alcançado pelo Juiz de primeiro grau.

4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.